Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713714-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCUS VINICIUS AMARAL MENDONCA Ao embargado sobre os embargos de declaração de ID 68871879. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES